Tribunal: CARF
Processo: 11829.720059/2016-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE LUIS CABRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-30

Ementa:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Data do fato gerador: 22/11/2011, 10/04/2012, 19/04/2012, 15/05/2012, 04/09/2012, 04/10/2012
COMPETÊNCIA SOBRE RELEVAÇÃO DE PENALIDADES
Não é da competência para aplicar relevação de penalidades, a qual foi atribuída ao Subsecretário da Receita Federal do Brasil de Tributação e Julgamento, nos termos da Portaria RFB no 224/2019.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA DOS SÓCIOS ADMINISTRADORES
A imputação de responsabilidade solidária aos sócios-administradores pelas obrigações tributárias, no caso de gestão com excesso de poderes ou infração à Lei, encontra amparo e exige a invocação do artigo 135 do CTN.
ALEGAÇÕES DE ILEGALIDADE, INCONSTITUCIONALIDADE E OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. SÚMULA CARF No 2.
A autoridade administrativa não é competente para examinar alegações de
ilegalidade/inconstitucionalidade de leis regularmente editadas, tarefa privativa do Poder Judiciário. Aplicação da Súmula Carf no 2.

Assunto: Imposto sobre a Importação - II
Data do fato gerador: 22/11/2011, 10/04/2012, 19/04/2012, 15/05/2012, 04/09/2012, 04/10/2012
DANO AO ERÁRIO. PENA DE PERDIMENTO. MERCADORIA CONSUMIDA, REVENDIDA OU NÃO LOCALIZADA. MULTA IGUAL AO VALOR DA MERCADORIA.
Considera-se dano ao Erário a ocultação do real sujeito passivo na operação de importação, mediante fraude ou simulação, infração punível com a pena de perdimento. Caso a mercadoria tenha sido entregue a consumo, não seja localizada ou tenha sido revendida, esta infração é punida com multa equivalente ao valor aduaneiro da mercadoria, na importação, ou ao preço constante da respectiva nota fiscal ou documento equivalente, na exportação.
PENA DE PERDIMENTO. CONVERSÃO EM MULTA DE 100% DO VALOR DA MERCADORIA. ART. 33, DA LEI No 11.488/2007.
A pena de perdimento de mercadorias, e sua eventual conversão em multa, decorrente da interposição de pessoas em operações de comércio exterior, não se confunde com a multa prevista no art. 33, da Lei no 11.488/2007, conforme a Súmula CARF no 155.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11829.720059/2016-76
ACÓRDÃO
3402-012.370 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TOP DESIGN COMÉRCIO DE PRODUTOS ÓTICOS LTDA-EPP
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Data do fato gerador: 22/11/2011, 10/04/2012, 19/04/2012, 15/05/2012,
04/09/2012, 04/10/2012
COMPETÊNCIA SOBRE RELEVAÇÃO DE PENALIDADES
Não é da competência para aplicar relevação de penalidades, a qual foi
atribuída ao Subsecretário da Receita Federal do Brasil de Tributação e
Julgamento, nos termos da Portaria RFB no 224/2019.
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA
SOLIDÁRIA
DOS
SÓCIOS
ADMINISTRADORES
A imputação de responsabilidade solidária aos sócios-administradores
pelas obrigações tributárias, no caso de gestão com excesso de poderes ou
infração à Lei, encontra amparo e exige a invocação do artigo 135 do CTN.
ALEGAÇÕES DE ILEGALIDADE, INCONSTITUCIONALIDADE E OFENSA AOS
PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. SÚMULA CARF No 2.
A autoridade administrativa não é competente para examinar alegações de
ilegalidade/inconstitucionalidade de leis regularmente editadas, tarefa
privativa do Poder Judiciário. Aplicação da Súmula Carf no 2.
Assunto: Imposto sobre a Importação - II
Data do fato gerador: 22/11/2011, 10/04/2012, 19/04/2012, 15/05/2012,
04/09/2012, 04/10/2012
DANO AO ERÁRIO. PENA DE PERDIMENTO. MERCADORIA CONSUMIDA,
REVENDIDA OU NÃO LOCALIZADA. MULTA IGUAL AO VALOR DA
MERCADORIA.
Considera-se dano ao Erário a ocultação do real sujeito passivo na
operação de importação, mediante fraude ou simulação, infração punível
com a pena de perdimento. Caso a mercadoria tenha sido entregue a
Fl. 728
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.370 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11829.720059/2016-76
2
consumo, não seja localizada ou tenha sido revendida, esta infração é
punida com multa equivalente ao valor aduaneiro da mercadoria, na
importação, ou ao preço constante da respectiva nota fiscal ou documento
equivalente, na exportação.
PENA DE PERDIMENTO. CONVERSÃO EM MULTA DE 100% DO VALOR DA
MERCADORIA. ART. 33, DA LEI No 11.488/2007.
A pena de perdimento de mercadorias, e sua eventual conversão em
multa, decorrente da interposição de pessoas em operações de comércio
exterior, não se confunde com a multa prevista no art. 33, da Lei no
11.488/2007, conforme a Súmula CARF no 155.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário na parte em que alega inconstitucionalidade da lei e na parte em que pede
a relevação da penalidade de perdimento, para, na parte conhecida, negar provimento ao Recurso
Voluntário.
Sala de Sessões, em 27 de novembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Jorge Luís Cabral – Relator

Assinado Digitalmente
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Jorge Luis Cabral, Anna Dolores
Barros de Oliveira Sa Malta, Bernardo Costa Prates Santos(substituto[a] integral), Mariel Orsi
Gameiro, Cynthia Elena de Campos, Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 11-57.230, proferido
pela 3a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento de
Fl. 729
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.370 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11829.720059/2016-76
3
Recife/REC, que por unanimidade de votos julgou parcialmente procedente a Impugnação do Auto
de Infração.
O processo trata do resultado de procedimento de fiscalização sobre a regularidade
de seis importações realizadas em nome próprio da empresa ADAIME IMPORTAÇÃO E
EXPORTAÇÃO LTDA, e concluiu que estas operações visavam ocultar a empresa TOP DESIGN pela
interposição da ADAIME.
Foi aplicada a pena de perdimento convertida em pecúnia, com o consequente
lançamento do crédito tributário por auto de infração. Foi também atribuída responsabilidade
solidária aos sócios da TOP DESIGN e da ADAIME: JOÃO SÉRGIO PIMENTA LEMOS e CLÁUDIO JOSÉ
ADAIME.
A Autoridade Aduaneira elencou as seguintes motivações para o lançamento:
I.
A TOP DESIGN não atendeu ao Termo de Início da Ação Fiscal, o que resultou
em lançamento por embaraço e representação pela cassação de habilitação
de operador de comércio exterior.
II.
A TOP DESIGN apresenta-se em sua página na internet como importadora de
produtos da marca “FOX”, da qual detém registro de propriedade no INPI.
III.
O sócio da TOP DESIGN, João Lemos, é titular e administrador da empresa
OXYTAL COMÉRCIO DE ARTIGOS DE ÓTICA.
IV.
À época dos fatos, as importações da TOP DESIGN estavam limitadas a um
teto de US$ 150,000.00 a cada seis meses, tendo esta condição alterada
para ilimitada a partir de 27/06/2013.
V.
As empresas ADAIME IMPORTAÇÃO e ADAIME ASSESSORIA apresentam
confusão patrimonial e na gestão.
VI.
À época dos fatos, a TOP DESIGN já tinha importado calores de cerca de US$
148,000.00, o que importaria em um saldo a utilizar de menos de US$
2,000.00
VII.
As importações da TOP DESIGN e da ADAIME eram operacionalizadas pela
mesma pessoa (despachante), e após a mudança do limite da TOP DESIGN
cessou a ocultação.
VIII.
As importações da ADAIME eram enviadas aos seus clientes no mesmo dia,
ou em dias subsequentes à sua importação, muitos deles da marca FOX.
IX.
Quebra da cadeia do IPI.
X.
A forma de pagamento das importações não seria usual, em razão da
ADAIME não ser importadora regular dos exportadores envolvidos.
Assim decidiu a Autoridade Julgadora de Primeira Instância:
Fl. 730
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.370 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11829.720059/2016-76
4
Assunto: Normas de Administração Tributária
Data do fato gerador: 22/11/2011, 10/04/2012, 19/04/2012, 15/05/2012, 04/09/2012, 04/10/2012
Ementa:
ADMISSIBILIDADE. ARGUMENTOS. REQUISITOS DA IMPUGNAÇÃO.
Os argumentos constantes da impugnação que não fizerem constar adequadamente os respectivos
motivos de fato ou de direito não serão admitidos no julgamento administrativo. Da mesma forma,
argumentos que forem estranhos ao ato administrativo questionado não serão admitidos no
julgamento administrativo.
FALTA DE IMPUGNAÇÃO. REVELIA.
Ao ser regularmente cientificados do lançamento e da responsabilidade tributária que lhes foi
imputada, os responsáveis deixaram de apresentar a impugnação que lhes foi facultada. Com isso,
foi declarada a revelia pela Autoridade Administrativa. A revelia induz presunção de veracidade dos
fatos articulados no auto de infração.
PRELIMINAR PROCESSUAL. PROVA. PRESUNÇÃO.
Indício é a circunstância conhecida e provada, que, tendo relação com o fato, autorize, por indução,
concluir-se a existência de outra ou outras circunstâncias. A indução resultante de um farto quadro
indiciário não pode ser equiparada a uma presunção.
PRELIMINAR DE MÉRITO. MULTA EQUIVALENTE AO VALOR ADUANEIRO DA MERCADORIA.
INCONSTITUCIONALIDADE.
É vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
MÉRITO. RESPONSABILIDADE. INFRAÇÕES.
Os adquirentes e encomendantes predeterminados de fato também podem responde pela infração
conjunta com o importador ou isoladamente, nos termos do art 95 do Decreto-Lei no 37/1966.
MÉRITO. ADQUIRENTE OSTENSIVO. REAL ADQUIRENTE. OCULTAÇÃO.
Uma vez identificado o real adquirente de mercadorias importadas, diverso do importador, não há
que se falar em importação direta.
MÉRITO. RESPONSABILIDADE. INFRAÇÕES. INCISOS I, V E VI DO ART. 95 DO DECRETO-LEI No 37/1966.
É essencial caracterizar adequadamente o concorrente para a prática da infração, ou o beneficiário
da prática da infração, ou o adquirente da mercadoria, ou o encomendante predeterminado da
mercadoria para que se possa aplicar os incisos I, V ou VI do art. 95 do Decreto-Lei no 37/1966.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido
Acordam os membros da 8a Turma de Julgamento:
a) por maioria de votos, vencido o Relator Auditor-Fiscal Relator Eni Sávio Nunes dos Santos, julgar
IMPROCEDENTE as Impugnações apresentadas em sua parte relativa ao crédito tributário, com a
MANUTENÇÃO INTEGRAL do crédito tributário lançado; e
b) por unanimidade, acompanhando pelo resultado a Julgadora Auditora-Fiscal Luciana Maria
Gomes Mendonça, julgar PROCEDENTE EM PARTE as Impugnações apresentadas em sua parte
referente à responsabilidade tributária, com a EXCLUSÃO da responsabilidade tributária solidária da
empresa Adaime Assessoria Aduaneira Ltda, CNPJ no 04.762.766/0001-64.
A Recorrente ADAIME IMPORTAÇÃO tomou ciência da Decisão de Primeira Instância
no dia 18 de setembro de 2017, e apresentou Recurso Voluntário no dia 11 de outubro de 2017.
O Recorrente CLÁUDIO ADAIME tomou ciência no dia 19 de setembro de 2017, e
apresentou Recurso Voluntário no dia 11 de outubro de 2017.
A empresa TOP DESIGN tomou ciência no dia 25 de setembro de 2017, e não se
encontram nos autos Recurso Voluntário.
O senhor JOÃO SÉRGIO LEMOS tomou ciência no dia 20 de setembro de 2017.
I.
Recurso Voluntário de ADAIME IMPORTAÇÃO.
Fl. 731
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.370 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11829.720059/2016-76
5
Em seu Recurso Voluntário alega o seguinte:
i)
Não haveria provas da interposição no processo, e entende que a
interposição não poderia ser presumida, por tratar-se de artifício doloso,
que precisa ser provado.
ii)
Em nome do Princípio da Verdade Material, argui que os fundamentos do
Voto Vencido, no Acórdão recorrido, sejam acatados.
iii)
Alega que, apesar de haver contrato de importação por encomenda com a
TOP DESIGN, nenhuma das importações em litígio foi realizada nesta
modalidade, e que todas foram na modalidade importação direta.
iv)
Alega que a ADAIME IMPORTAÇÃO atuou como importadora, e que foi
equiparada à industrial, tendo pago o IPI, e por isto não caberia falar de
quebra da cadeia do IPI.
v)
Fez importações para diversas empresas, inclusive a TOP DESIGN, que não
recebeu adiantamentos, assim como ela própria foi responsável pelos
contratos de câmbio.
vi)
O pagamento dos clientes teria sido realizado por boletos bancários, não
tendo havido trânsito de recursos em sua conta bancária.
vii)
Não teria sido demonstrado o dano ao erário.
viii)
Argui a aplicação dos incisos I e II, do art. 736, do Decreto no 6.579, de 5 de
fevereiro de 2009.
ix)
Alega que a responsabilidade tributária estaria prevista pelo art. 134, da Lei
no 5.172, de 25 de outubro de 1966 (CTN), que estaria sujeito apenas às
penalidades de caráter moratório, nos termos do § único, deste mesmo
artigo.
x)
Argui o afastamento da responsabilidade tributária em razão de ter
procedido a importação na modalidade “importação direta”, e que não
havia ilegalidade nas operações, os impostos foram pagos e foi emitida a
devida documentação fiscal.
xi)
Os tributos foram pagos, de forma que não se poderia converter o valor da
mercadoria em multa, pois tributos não podem ser lançados como
penalidade, e ainda, que caberia a multa de 10 %, prevista pelo art. 33, da
Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007.
xii)
Argui a aplicação do art. 112, do CTN.
xiii)
O procedimento fiscal teria ferido as prescrições do inciso II, do art. 5o, art.
145, e inciso I, do art. 150, da Constituição Federal de 1988, além do art.
142, do CTN.
Fl. 732
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.370 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11829.720059/2016-76
6
xiv)
Argui que a conversão do perdimento em multa importa em bitributação e
fere os princípios de proporcionalidade e razoabilidade.
O Recurso Voluntário de CLÁUDIO ADAIME é idêntico ao da ADAIME IMPORTAÇÃO.
Apresentam, por fim, o seguinte pedido:
50. À face do exposto, e principalmente pelo fato da RECORRENTE não ter agido com dolo, má-fé,
fraude ou simulação, requer seja reformada a r. decisão, dando-se provimento integral ao presente
RECURSO VOLUNTÁRIO, com a anulação do lançamento e arquivamento dos autos, e consequente
afastamento da responsabilidade solidária a ela imputada, ou se assim não entender esse N.
Conselho, seja determinada a relevação da multa imposta, por ser esta medida de inteira Justiça.
51. Requer, ainda, a realização de sustentação oral e que o julgamento seja proferido de forma
simultânea considerando as partes envolvidas (Interessado e Responsáveis Solidários), e por fim, que
todas e quaisquer intimações sejam encaminhadas ao seguinte endereço: Rua Júlio Gonzalez, 132 –
30o andar - Cjs. 221 e 222 – Barra Funda, cep: 01156-060 - São Paulo - SP, para todos os efeitos
legais.
Este é o relatório.

VOTO
Os Recursos Voluntários são tempestivos e revestem-se dos demais requisitos de
admissibilidade, no entanto, tomo conhecimento apenas parcial de ambos, pelos motivos que
exporei abaixo.
A ADAIME ASSESSORIA foi desonerada da responsabilidade solidária em Decisão de
Primeira Instância, e não faz mais parte do contencioso.
A TOP DESIGN e o senhor JOÃO SÉRGIO LEMOS não apresentaram Recurso
Voluntário, de forma que serão apreciadas apenas as alegações de CLAUDIO ADAIME e da ADAIME
IMPORTAÇÃO.
Quanto ao requerimento para a relevação das penalidades, nos termos do artigo
736, do Decreto no 6.759, de 5 de fevereiro de 2009 (Regulamento Aduaneiro), o Decreto Lei no
1.042, de 21 de outubro de 1969, em seu artigo 4o, autoriza o Ministro da Economia a relevar
penalidades que não decorram de infrações das quais não tenham resultado falta ou insuficiência
de pagamento de tributos federais:
“ Art 4o O Ministro da Fazenda, em despacho fundamentado, poderá relevar penalidades relativas a
infrações de que não tenha resultado falta ou insuficiência no recolhimento de tributos federais
atendendo:
I - A êrro ou ignorância escusável do infrator, quanto a matéria de fato;
Il - A eqüidade, em relação às características pessoais ou materiais do caso, inclusive ausência de
intuito doloso.
§ 1o A relevação da penalidade pode ser condicionada à correção prévia das irregularidades que
tenham dado origem ao processo fiscal.
§ 2o O Ministro da Fazenda poderá delegar a competência que êste artigo lhe atribui.”
Fl. 733
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.370 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11829.720059/2016-76
7
No uso da prerrogativa que lhe foi conferida pelo § 2o, acima transcrito, o Ministro
da Economia delegou ao Secretário da Receita Federal do Brasil a competência para a relevar
penalidades, pela Portaria MF no 214, de 28 de março de 1979.
“O Ministro de Estado da Fazenda no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o disposto nos
artigos 11 e 12 do Decreto-lei no 200 de 25 de fevereiro de 1967 e no Decreto no 62.460 de 25 de
março de 1968,
RESOLVE:
I -Delegar competência ao Secretário da Receita Federal para:
(...)
f) decidir sobre relevação de penalidades nos termos do artigo 49 do Decreto-lei no 1.042 de 21 de
outubro de 1969
II -O Secretário da Receita Federal poderá subdelegar as atribuições de que trata a presente Portaria.
(...)”
O Secretário da Receita Federal do Brasil, por sua vez, subdelegou a competência
para o Subsecretário de Tributação e Contencioso, nos termos do artigo 2-B, da Portaria RFB no
224, de 07 de fevereiro de 2019.
“Art. 2o-B Fica subdelegada competência ao Subsecretário de Tributação e Contencioso para decidir
sobre relevação de penalidades nos termos do art. 4o do Decreto-Lei no 1.042, de 21 de outubro de
1969, ressalvado o disposto no parágrafo único. Parágrafo único. Nos casos de relevação das
penalidades de que trata o art. 76 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, a competência fica
subdelegada ao Subsecretário de Aduana e Relações Internacionais.”
Sendo assim, a aplicação do previsto no artigo 736, do Regulamento Aduaneiro não
é de competência deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, e o requerimento para a
relevação de penalidades também não pode ser conhecido.
Por outro lado, parte das alegações das Recorrentes referem-se a considerações
sobre proporcionalidade, efeito confiscatório da multa e atuação da Autoridade Tributária em
relação à arrecadação de tributos federais.
Ocorre que alegações de proporcionalidade e de efeito confiscatório revestem-se
de uma tentativa de se discutir a ilegalidade ou constitucionalidade das normas de direito
tributário, tema que está fora das competências do CARF, conforme a súmula CARF no 2.
“Súmula CARF no 2
Aprovada pelo Pleno em 2006
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 101-94876, de 25/02/2005 Acórdão no 103-21568, de 18/03/2004 Acórdão no 105-14586,
de 11/08/2004 Acórdão no 108-06035, de 14/03/2000 Acórdão no 102-46146, de 15/10/2003 Acórdão
no 203-09298, de 05/11/2003 Acórdão no 201-77691, de 16/06/2004 Acórdão no 202-15674, de
06/07/2004 Acórdão no 201-78180, de 27/01/2005 Acórdão no 204-00115, de 17/05/2005”
De forma que também afasto o conhecimento desta alegação nos Recursos
Voluntários.

Do Mérito
Fl. 734
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.370 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11829.720059/2016-76
8
I.
Ausência de Provas e Aplicação do Voto Vencido em Primeira Instância
Princípio da Verdade Material
Os Recorrentes apoiam as suas alegações nas próprias conclusões do Voto Vencido,
no Acórdão Recorrido, que entendeu que não houve a demonstração do dolo, e que as evidências
trazidas aos autos não seriam suficientes para determinar uma conduta dolosa das partes.
Reproduzo abaixo trecho do Voto Vencido, constante do Recurso Voluntário:
Pois bem. Deduzir um ato de simulação na emissão das notas fiscais de saída das mercadorias, sob a
alegação de se tratar o caso de um “[...] simples repasse de mercadorias, que desde a importação já
pertenciam à TOP DESIGN”, é um tremendo equívoco: (i) - porque tal conclusão parte da premissa de
atuação dolosa do importador, sem o que, não haveria de se falar em simulação, cujo dolo lhe é
imprescindível. O raciocínio toma como premissa a conclusão que tenta demonstrar, um vício para a
lógica elementar, como tentar se suspender puxando pelos próprios cadarços, para a física
Newtoniana; (ii) - como antes vistos, do escopo de execução das importações e do arcabouço
organizacional do importador, não se consegue extrair inequivocamente tal dolo, de forma a tornar
autônoma a evidência na demonstração do elemento subjetivo imprescindível à tipicidade do ilícito;
(iii) - em quaisquer das modalidades de importação, a saída da mercadoria importada do
estabelecimento do importador é acompanhada da emissão de nota fiscal de circulação de
mercadoria, mesmo na hipótese do simples repasse de mercadoria desde antes pertencente ao
adquirente, o que torna tal aspecto irrelevante como evidência indiciária para tal fito; (iv) - mesmo se
referindo o raciocínio à exclusiva emissão de nota fiscal de circulação de mercadoria, sem o registro
fiscal de eventual serviço prestado, há que se ter em mente, que na modalidade de importação para
revenda a encomendante predeterminado, inexiste prestação de serviço, mas apenas revenda de
mercadoria. Ocorre que tal modalidade de importação não fora afastada da hipótese efetivamente
realizada pelo importador, para efeito de construção do raciocínio; (v) – não se observa na emissão
das notas fiscais qualquer tentativa de ocultação da TOP DESIGN como real adquirente das
mercadorias, a qual assim se encontra ali perfeitamente destacada.
Por sua vez, a Autoridade Tributária trouxe a imputação da seguinte maneira:
Como forma de coibir esse agir fraudulento – interposição fraudulenta –, o legislador editou normas
jurídicas específicas que instrumentalizaram o Fisco no seu combate.
O Decreto-Lei no 1.455 de 7 de abril de 1976, com as alterações da Lei no 10.637 de 30 de dezembro
de 2002 e da Lei n° 12.350 de 20 de dezembro de 2010, definiu como dano ao Erário a ocultação do
sujeito passivo, do real vendedor, comprador ou de responsável pela operação, mediante fraude ou
simulação, inclusive a interposição fraudulenta de terceiros, infração punível com o perdimento das
mercadorias, capitulando suas hipóteses de ocorrência de forma exauriente. Verbis:
(...)
A configuração da interposição fraudulenta pode se dar tanto com a identificação do interponente
(real beneficiário da operação), como também nas situações em que, não havendo esta identificação,
o importador não comprova a origem, disponibilidade e transferência dos recursos empregados nas
operações (interposição por presunção).
Assim, o § 2o do dispositivo acima reproduzido aponta apenas uma das hipóteses de interposição,
qual seja, a interposição presumida pela insuficiência patrimonial. Saliente-se que o caso concreto
não se refere à interposição presumida, mas à simulação tendente a ocultar o real negociador das
mercadorias estrangeiras, aquele, de fato, interessado na importação destas mercadorias.
(...)
8. DAS PENAS ADMINISTRATIVAS
O conjunto das condutas verificadas enquadra-se nos seguintes dispositivos: Decreto-Lei no 37/1966,
art. 105, inciso VI; Decreto-Lei no 1.455/1976, art. 23, incisos IV e V e § 1o; Decreto no 6.759/2009,
art. 689, incisos VI e XXII.
Fl. 735
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.370 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11829.720059/2016-76
9
A ocultação do real responsável pela operação de importação é considerada dano ao Erário, implica
na falsidade da DI e da fatura apresentada para o despacho e sujeita o infrator à pena de perdimento
da mercadoria.
DECRETO-LEI No 37, DE 18 DE NOVEMBRO DE 1966.
Art. 105 – Aplica-se a pena de perda de mercadorias:
(...)
VI – estrangeira ou nacional, na importação ou na exportação, se qualquer documento necessário ao seu
embarque ou desembaraço tiver sido falsificado ou adulterado;

DECRETO-LEI No 1.455, DE 7 DE ABRIL DE 1976.
Art. 23- Consideram-se dano ao Erário as infrações relativas às mercadorias:
(...)
IV- enquadradas nas hipóteses previstas nas alíneas " a " e " b " do parágrafo único do artigo 104 e nos
incisos I a XIX do artigo 105, do Decreto-lei número 37, de 18 de novembro de 1966. ...
V- estrangeiras ou nacionais, na importação ou na exportação, na hipótese de ocultação do sujeito
passivo, do real vendedor, comprador ou de responsável pela operação, mediante fraude ou simulação,
inclusive a interposição fraudulenta de terceiros. (Incluído pela Lei no 10.637, de 30.12.2002)
§ 1o O dano ao erário decorrente das infrações previstas no caput deste artigo será punido com a pena
de perdimento das mercadorias. (Incluído pela Lei no 10.637, de 30.12.2002)
(...)
§ 3o As infrações previstas no caput serão punidas com multa equivalente ao valor aduaneiro da
mercadoria, na importação, ou ao preço constante da respectiva nota fiscal ou documento equivalente,
na exportação, quando a mercadoria não for localizada, ou tiver sido consumida ou revendida,
observados o rito e as competências estabelecidos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972.
(Redação dada pela Lei no 12.350, de 2010).
DECRETO No6.759, DE 05 DE FEVEREIRO DE 2009.
Art. 689. Aplica-se a pena de perdimento da mercadoria nas seguintes hipóteses, por configurarem dano
ao Erário (Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 105; e Decreto-Lei no 1.455, de 1976, art. 23, caput e § 1o,
este com a redação dada pela Lei no 10.637, de 2002, art. 59):
(...)VI- estrangeira ou nacional, na importação ou na exportação, se qualquer documento necessário ao
seu embarque ou desembaraço tiver sido falsificado ou adulterado;
(...)XXII- estrangeira ou nacional, na importação ou na exportação, na hipótese de ocultação do sujeito
passivo, do real vendedor, comprador ou de responsável pela operação, mediante fraude ou simulação,
inclusive a interposição fraudulenta de terceiros.
§1o As infrações previstas no caput serão punidas com multa equivalente ao valor aduaneiro da
mercadoria, na importação, ou ao preço constante da respectiva nota fiscal ou documento equivalente,
na exportação, quando a mercadoria não for localizada, ou tiver sido consumida ou revendida,
observados o rito e as competências estabelecidos no Decreto no 70.235, de 1972 (Decreto-Lei no 1.455,
de 1976, art. 23, § 3o, com a redação dada pela Lei no 12.350, de 2010, art. 41). (Redação dada pelo
Decreto no 8.010, de 2013).
Diante da omissão da TOP DESIGN em relação às intimações da Fiscalização Aduaneira, não foi
possível obter declaração dessa autuada referente à destinação das mercadorias analisadas por esta
ação fiscal, sequer houve possibilidade de realização de diligência com objetivo de verificar os
estoques dessas mercadorias. Assim, as mercadorias importadas objeto desta ação fiscal não foram
localizadas pela fiscalização aduaneira.
O legislador, visando garantir o interesse da União, previu a conversão da pena de perdimento em
multa no caso de mercadorias sujeitas à pena de perdimento terem sido consumidas, revendidas ou
não localizadas. É a inteligência do § 3o do artigo 23 do Decreto-Lei no 1.455/1976, transcrito acima,
que determina que o valor da multa é o valor aduaneiro da mercadoria.
Como vemos, a imputação feita aos Recorrentes é a de que a ADAIME
IMPORTAÇÃO teria realizado importações sem a identificação do real adquirente. Nas e-fls. de 27
a 29, a Autoridade Tributária reproduz partes das diversas DI ́s auditadas, onde a ADAIME
IMPORTAÇÃO consta como importador e adquirente.
Após esta constatação, a Autoridade Tributária indica que as mercadorias
importadas pela ADAIME eram de marca da qual a TOP DESIGN é representante exclusiva,
conforme o registro de titularidade da marca “FOX”, e-fl 35. Também aponta que, no período em
Fl. 736
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.370 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11829.720059/2016-76
10
que ocorreram as importações, a TOP DESIGN tinha um limite de importações de US$ 150,000.00,
a cada seis meses, e que já havia consumido quase todo este limite, restando-lhe apenas US$
1,948.80, o que explicaria a opção pela operação através da ADAIME IMPORTAÇÃO.
Também aponta que o pagamento das importações teria sido na modalidade
“financiamento do fornecedor”, no caso, o próprio exportador da marca da qual a TOP DESIGN
seria distribuidora exclusiva, o que indicaria que esta modalidade de financiamento somente seria
possível se a operação tivesse sido simulada para que a ADAIME figurasse como importador,
ocultando o real adquirente, o qual por sua vez teria acesso a este tipo de financiamento.
Este ponto específico é um indício forte de que apesar de não ter havido a prova da
troca de recursos entre a TOP DESIGN e a ADAIME, no Brasil, os recursos utilizados na operação
teriam sido de fato da TOP DESIGN a qual provavelmente arcou com os pagamentos futuros do
financiamento com a detentora da marca no exterior.
O requisito de que a importação por conta e ordem caracteriza-se pela utilização de
recursos de terceiros está clara no art. 27, da Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e reforça
o requisito de caracterização deste tipo de transação, conforme descrito acima.
Art. 27. A operação de comércio exterior realizada mediante utilização de recursos de terceiro
presume-se por conta e ordem deste, para fins de aplicação do disposto nos arts. 77 a 81 da Medida
Provisória no 2.158-35, de 24 de agosto de 2001.
A legislação à época previa que nas importações por conta e ordem de terceiros, o
importador contratado fizesse constar na Declaração de Importação o CNPJ do real adquirente,
nos termos do art. 1o, da Instrução Normativa SRF no 225, de 18 de outubro de 2002.
Art. 3o O importador, pessoa jurídica contratada, devidamente identificado na DI, deverá indicar, em
campo próprio desse documento, o número de inscrição do adquirente no Cadastro Nacional de
Pessoas Jurídicas (CNPJ).
§ 1o O conhecimento de carga correspondente deverá estar consignado ou endossado ao importador,
configurando o direito à realização do despacho aduaneiro e à retirada das mercadorias do recinto
alfandegado.
§ 2o A fatura comercial deverá identificar o adquirente da mercadoria, refletindo a transação
efetivamente realizada com o vendedor ou transmitente das mercadorias.
A caracterização da importação por conta e ordem de terceiros é realizada nesta
mesma IN SRF, em seus artigos 1o e 5o, conforme podemos constatar a seguir:
Art. 1o O controle aduaneiro relativo à atuação de pessoa jurídica importadora que opere por conta e
ordem de terceiros será exercido conforme o estabelecido nesta Instrução Normativa.
Parágrafo único. Entende-se por importador por conta e ordem de terceiro a pessoa jurídica que
promover, em seu nome, o despacho aduaneiro de importação de mercadoria adquirida por outra,
em razão de contrato previamente firmado, que poderá compreender, ainda, a prestação de outros
serviços relacionados com a transação comercial, como a realização de cotação de preços e a
intermediação comercial.
(...)
Art. 5o A operação de comércio exterior realizada mediante utilização de recursos de terceiro
presume-se por conta e ordem deste, para fins de aplicação do disposto nos arts. 77 a 81 da Medida
Provisória no 2.158-35, de 24 de agosto de 2001.
Fl. 737
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.370 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11829.720059/2016-76
11
Destaca-se na normativa acima, que há duas hipóteses para a definição da
importação por conta e ordem de terceiros, sendo a primeira e formal a existência de um contrato
previamente firmado com o objeto de que a interposta realize a operação de importação em favor
do mandante (art. 1o, § único), e na ausência deste contrato, presume-se que se for comprovado
que os recursos financeiros utilizados na operação forem de terceiros, aplica-se a presunção legal
de que esta operação ocorreu por conta e ordem.
As modalidades de importação podem ser caracterizadas da seguinte maneira:
a) Por importação direta – modalidade em que o importador realiza a importação
por seu próprio interesse, com recursos próprios e com intenção de utilização do bem importado,
quer para a revenda, quer para seu processo produtivo, ou incorporação ao ativo, ou mesmo
consumo, arcando com todos os riscos de mercado e operacionais envolvidos.
b) Por conta e ordem (IN SRF no 225/2002) – mediante contrato prévio, ou com
recursos de terceiros, cujo risco da operação é do terceiro e não do importador.
c) Por encomenda (Lei no 11.281/2006 e IN SRF no 634/2006) – importação
realizada com recursos próprios do importador, por solicitação de terceiro, onde o importador
assume os riscos da operação até que se transfira a propriedade do bem para o encomendante.
Em que pese haver um contrato para que a ADAIME realiza-se importações por
encomenda para a TOP DESIGN, este nunca foi implementado.
O uso de recursos de terceiros em determinadas operações de comércio exterior
não implica necessariamente que a importadora não possua recursos próprios, e nem mesmo que
não possa operar com outros clientes regularmente.
O que se está discutindo é que nas operações autuadas, a TOP DESIGN não possuía
limite de habilitação para operar em regime de importações diretas, e que a ADAIME não
importou para si, ou melhor dizendo, não poderia ter assumido o risco da operação, adquirindo a
mercadoria sem ter um destinatário certo, com recursos próprios, especialmente em se tratando
de mercadoria com registro de marca e distribuição exclusiva da TOP DESIGN sem que esta tivesse
interesse e conhecimento. Caso contrário, a TOP DESIGN teria agido judicialmente na defesa da
sua marca.
O art. 4o, da IN SRF no 225/2002, assim trata o tema:
Art. 4o Sujeitar-se-á à aplicação de pena de perdimento a mercadoria importada na hipótese de:
I - inserção de informação que não traduza a realidade da operação, seja no contrato de prestação
de serviços apresentado para efeito de habilitação, seja nos documentos de instrução da DI de que
trata o art. 3o (art. 105, inciso VI, do Decreto-lei no 37, de 18 de novembro de 1966);
II - ocultação do sujeito passivo, do real vendedor, do comprador ou responsável pela operação,
mediante fraude ou simulação, inclusive a interposição fraudulenta de terceiros (art. 23, inciso V, do
Decreto-lei no 1.455, de 7 de abril de 1976, com a redação dada pelo art. 59 da Medida Provisória no
66, de 29 de agosto de 2002).
Parágrafo único. A aplicação da pena de que trata este artigo não elide a formalização da
competente representação para fins penais, relativamente aos responsáveis, nos termos da
Fl. 738
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.370 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11829.720059/2016-76
12
legislação específica (Decreto-lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 e Lei no 8.137, de 27 de
dezembro de 1990).

A imputação baseada no inciso VI, do art. 105, do Decreto-Lei no 37/1966, que
consta no auto de infração, estaria aperfeiçoada pela dinâmica de venda da totalidade dos
produtos pela emissão de notas fiscais imediatamente para a TOP DESIGN.
Os Recorrentes alegam que os valores, referentes a estas notas fiscais, teriam sido
pagos mediante boletos bancários, mas não há nos autos qualquer comprovação destes
pagamentos, o que poderia ter afastado as alegações da Autoridade Tributária no caso destes
pagamentos serem coincidentes com os valores das notas fiscais.
Chego a esta conclusão pois não faria sentido importar bens com financiamento do
fornecedor e receber valores a menor do real adquirente, tendo a dívida no nome do importador.
Por outro lado, seria totalmente compatível com a atividade comercial comprar a prazo e vender à
vista, de forma que a apresentação de provas de que a ADAIME recebeu o valor integral das
vendas seria uma prova robusta para afastar as imputações do auto de infração.
Com relação às questões referentes ao contrato de importações por encomenda,
nunca utilizado, e da acusação de quebra da cadeia de IPI, são situações ora argumentativa da
Autoridade Tributária, ora indiciária secundária que serve para corroborar a tese da Autoridade
Tributária.
Nestes casos, mesmo que as afastássemos estas imputações, ainda restaria o fato
de que as provas indiciárias são robustas, e que os importadores são obrigados a manterem todos
os registros das importações por pelo menos 5 (cinco) anos e que, apesar do ônus da prova ser da
Autoridade Aduaneira neste caso, a comprovação da veracidade dos dados apresentados na
Declaração de Importação é de responsabilidade do importador, conforme previsto no art. 70, da
Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003.
Art. 70. O descumprimento pelo importador, exportador ou adquirente de mercadoria importada por
sua conta e ordem, da obrigação de manter, em boa guarda e ordem, os documentos relativos às
transações que realizarem, pelo prazo decadencial estabelecido na legislação tributária a que estão
submetidos, ou da obrigação de os apresentar à fiscalização aduaneira quando exigidos, implicará:
(...)
§ 1o Os documentos de que trata o caput compreendem os documentos de instrução das declarações
aduaneiras, a correspondência comercial, incluídos os documentos de negociação e cotação de
preços, os instrumentos de contrato comercial, financeiro e cambial, de transporte e seguro das
mercadorias, os registros contábeis e os correspondentes documentos fiscais, bem como outros que a
Secretaria da Receita Federal venha a exigir em ato normativo.
Também encontramos a mesma determinação no art. 18, do Decreto no 6.759, de 5
de fevereiro de 2009.
De forma que entendo que apesar dos elementos trazidos pela Autoridade
Tributária serem indiciários, o conjunto destes elementos caracteriza claramente um quadro onde
a TOP DESIGN, impossibilitada de realizar importações de produtos da marca da qual detém
Fl. 739
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.370 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11829.720059/2016-76
13
registro no Brasil, como importadora e distribuidora exclusiva, operou através da ADAIME
IMPORTAÇÃO, tendo seu nome ocultado na Declaração de Importação.
O fato de que após obter a autorização de importação sem limitação de valor, a TOP
DESIGN interrompeu as operações com a ADAIME, apenas corrobora a conclusão acima, ademais,
o fato de que o pagamento das importações no exterior ter se dado através de financiamento do
fornecedor, exportador detentor da marca “FOX”, da qual a TOP DESIGN é importadora exclusiva,
é forte indício de que este financiamento somente pode ter sido possível através da própria TOP
DESIGN.
Quando verificamos que, apesar da emissão de notas fiscais de venda ter
acobertado toda a operação no mercado interno, a ausência da comprovação do pagamento do
valor total destas importações impede que se comprove que teria havido importações diretas da
ADAIME e posterior revenda à TOP DESIGN, temos de nos alinhar com as conclusões da
Autoridade Aduaneira (e-fl 47):
Nota-se que as importações registradas pela ADAIME IMPORTAÇÃO e que tiveram a TOP DESIGN
como destinatária ultrapassam em muito o limite de US$ 1.948,80 autorizado à ocultada,
caracterizando assim a burla da pequena monta.
É também percebido que o registro de importações com ocultação da TOP DESIGN se perpetuou até
os últimos meses de 2012.
Outro fato que corrobora com o entendimento de que a ADAIME IMPORTAÇÃO na prática opera
quando a empresa TOP DESIGN não possui limites disponíveis para operar no comércio exterior, dada
a modalidade de habilitação desta à época, está relacionada ao fato de uma mesma pessoa (MARICY
HENRIQUEZ ADAIME MEIRELLES - CPF: 249.655.078-27) ser responsável pelo registro de parte das
DI’s de ambas empresas.
Em suma, quando havia limite disponível, a TOP DESIGN importava diretamente (importação
própria). No entanto, quando não possuía limite para importar, o registro das importações era
realizado pela ADAIME IMPORTAÇÃO, em seu próprio nome e sem identificação do
adquirente/encomendante das mercadorias importadas, com posterior “revenda” para a ocultada.
Estas importações são tratadas como direta posto que o “Adquirente” ou “Encomendante” não foi
devidamente declarado, por impossibilidade de limite por parte da ocultada para operar no comércio
exterior.
É importante registrar que após a obtenção da habilitação na modalidade ilimitada no SISCOMEX
pela TOP DESIGN, cessou a ocultação operacionalizada pelas empresas autuadas.
Assim, fica simples constatar que a ADAIME IMPORTAÇÃO registrou as importações em seu próprio
nome para ocultar a TOP DESIGN, visto que a real adquirente das mercadorias importadas estava
impossibilitada de registrá-las em seu próprio nome por não dispor de limite no SISCOMEX para
incluir-se como importador direto ou mesmo como adquirente/encomendante dessas importações,
configurando a burla do controle aduaneiro.
Subsidiariamente, a emissão de notas fiscais de venda destes mesmos produtos
importados pela ADAIME IMPORTAÇÃO, em favor da TOP DESIGN, afastam completamente a
possibilidade de que a ADAIME teria agido em proveito próprio, assumindo o risco do negócio, o
que caracterizaria a simulação e implica na subsunção do fato à previsão legal do inciso VI, do art.
105, do Decreto-Lei no 37/1966, e do inciso V, do art. 23 do Decreto-Lei no 1.455/1976, nos
mesmos termos do art. 4o, da IN SRF no 225/2002.
Por conseguinte, o dano ao erário decorre de presunção legal.
Fl. 740
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.370 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11829.720059/2016-76
14
Já as implicações de fraude e simulação decorrem da emissão de documentação
fiscal e comercial que descrevem fatos e circunstâncias contrários aos efetivamente apurados pela
fiscalização, revelando transações comerciais, cujas motivações negociais e econômicas divergem
daquelas declaradas, com o objetivo de permitir que uma empresa sem habilitação para realizar
este volume de operações comerciais no exterior pudesse beneficiar-se de importações realizadas
por terceiros, leva à conclusão que a TOP DESIGN tinha a motivação e beneficiou-se da
interposição não declarada da ADAIME.
Por fim, reproduzo ementa do Acórdão no 3402-011.815, onde os Recorrentes
também figuram como responsáveis solidários, em que esta mesma turma colegiada manteve a
autuação, daquela feita referente a outra empresa interposta, o que ainda refuta por prática
idêntica a alegação de que a ADAIME opera com outros clientes como argumentação de que não
teria praticado a interposição e ocultação de pessoas:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 24/11/2011, 09/12/2011, 19/12/2011, 19/04/2012 COMPETÊNCIA SOBRE
RELEVAÇÃO DE PENALIDADES
Não é da competência para aplicar relevação de penalidades, a qual foi atribuída ao Subsecretário da
Receita Federal do Brasil de Tributação e Julgamento, nos termos da Portaria RFB no 224/2019.
DANO AO ERÁRIO. PENA DE PERDIMENTO. MERCADORIA CONSUMIDA, REVENDIDA OU NÃO
LOCALIZADA. MULTA IGUAL AO VALOR DA MERCADORIA.
Considera-se dano ao Erário a ocultação do real sujeito passivo na operação de importação,
mediante fraude ou simulação, infração punível com a pena de perdimento. Caso a mercadoria tenha
sido entregue a consumo, não seja localizada ou tenha sido revendida, esta infração é punida com
multa equivalente ao valor aduaneiro da mercadoria, na importação, ou ao preço constante da
respectiva nota fiscal ou documento equivalente, na exportação.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA DOS SÓCIOS ADMINISTRADORES
A imputação de responsabilidade solidária aos sócios-administradores pelas obrigações tributárias,
no caso de gestão com excesso de poderes ou infração à Lei, encontra amparo e exige a invocação do
artigo 135 do CTN.
(...)
Acordam os membros do colegiado, em julgar os Recursos Voluntários da seguinte forma: (i) por
unanimidade de votos, em negar provimento aos recursos da Visotec Comércio de Produtos Óticos
Ltda e Adaime Importação e Exportação Ltda; e (ii) pelo voto de qualidade, em negar provimento
igualmente ao recurso de Cláudio José Andaime. Vencidas as Conselheiras Marina Righi Rodrigues
Lara, Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta e Cynthia Elena de Campos, que entendiam por dar
provimento ao recurso para excluir do polo passivo o Recorrente Cláudio José Andaime e, de ofício,
por reconhecer a ilegitimidade passiva do sócio Nelson Aparecido dos Santos, tendo em vista a
ausência de individualização das condutas e de comprovação com relação aos respectivos sócios
proprietários.
Sem razão aos Recorrentes neste tópico.

II.
Responsabilidade Tributária – art. 134 do CTN
Com relação à responsabilidade solidária, os Recorrentes assim argumentaram em
seus Recursos Voluntários:
25. Considera-se que o artigo 134 quer tratar da Responsabilidade Subsidiária, em que pese refira-se
à Responsabilidade Solidária, já que somente irá recorrer a qualquer terceiro solidário, no caso de
impossibilidade de cumprimento da obrigação PRINCIPAL por parte do contribuinte originário. Deve o
Fl. 741
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.370 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11829.720059/2016-76
15
terceiro estar vinculado à obrigação prevista em Lei e somente caso tenha alguma interferência na
ação ou omissão que forem chamados na qualidade de responsáveis, O QUE NÃO É O CASO DA
RECORRENTE.
26. Ainda, como se observa, a regra do Parágrafo Único do artigo citado é expressa em estabelecer
ser somente permitida a transferência da responsabilidade quanto à multa moratória e não as
demais penalidades de caráter punitivo. Portanto, em vista deste parágrafo deve-se entender que
somente a multa pelo descumprimento da obrigação principal poderia ser aplicada, o que MAIS UMA
VEZ SE VERIFICA, não é o caso.
Por sua vez, a imputação de responsabilidade solidária deu-se por fundamentação
legal diversa daquela arguida em Recurso Voluntário, como podemos constatar pela reprodução
de trecho do Termo de Verificação Fiscal, e-fl 63.
Neste sentido, o art. 95 do Decreto-Lei 37, de 18 de novembro de 1966, dispõe acerca das pessoas
que respondem pelas infrações. No caso concreto, a TOP DESIGN, a ADAIME IMPORTAÇÃO e a
ADAIME ASSESSORIA ADUANEIRA respondem solidariamente, por força do inciso I e V do referido
artigo, com redação dada pela Medida Provisória n° 2.158 de 24 de agosto de 2001.
Decreto-Lei 37/1966
Art.95 – Respondem pela infração:
I – conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra para sua prática, ou dela se
beneficie;
(...)
V – conjunta ou isoladamente, o adquirente de mercadoria de procedência estrangeira, no caso da
importação realizada por sua conta e ordem, por intermédio de pessoa jurídica importadora. (Incluído
pela Medida Provisória no 2.158-35, de 2001)
Além da solidariedade entre importador e adquirente da mercadoria, há a solidariedade dos sócios e
demais pessoas que têm estreita ligação com a empresa. O CTN, em seu art. 135, dispõe que
respondem pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados
com infração de lei, diversas pessoas relacionadas à empresa:
Código Tributário Nacional
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias
resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos:
Vê-se que as arguições dos Recursos Voluntários não se referem às imputações
apresentadas na autuação, de forma que considero sem razão aos Recorrentes.

III.
Aplicação do art. 33, da Lei no 11.488/2007.
Argumentam em seus Recursos Voluntários que, ainda que se comprovasse a
interposição, a multa correta seria aquela prevista no art. 33, da Lei no 11.488, de 15 de junho de
2007.
Art. 33. A pessoa jurídica que ceder seu nome, inclusive mediante a disponibilização de documentos
próprios, para a realização de operações de comércio exterior de terceiros com vistas no
acobertamento de seus reais intervenientes ou beneficiários fica sujeita a multa de 10% (dez por
cento) do valor da operação acobertada, não podendo ser inferior a R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Parágrafo único. À hipótese prevista no caput deste artigo não se aplica o disposto no art. 81 da Lei
no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Cabe a aplicação da Súmula CARF no 155, conforme reproduzida abaixo:
Súmula CARF no 155
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em 03/09/2019
Fl. 742
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.370 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11829.720059/2016-76
16
A multa prevista no art. 33 da Lei no 11.488/07 não se confunde com a pena de perdimento do art.
23, inciso V, do Decreto Lei no 1.455/76, o que afasta a aplicação da retroatividade benigna definida
no art. 106, II, "c", do Código Tributário Nacional.
Acórdãos Precedentes:
9303-007.706, 9303-007.560, 9303-004.905, 9303-006.001, 9303-004.714, 9303-006.510, 3201-
003.647, 3202-003.057, 3102-002.316, 3401-004.474 e 3402-005.242.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 410, de 16/12/2020, DOU de 18/12/2020).
Sem razão aos Recorrentes.
IV.
Aplicação do art. 112, do CTN
Os Recorrentes alegam em seus Recursos Voluntários que a suposta falta de provas
levaria a dúvidas quanto a exatidão do lançamento e remeteria à aplicação do art. 112, do CTN, e
que isto implicaria numa interpretação da norma mais favorável aos Recorrentes.
Ocorre que considero que há provas suficientes para comprovar as imputações da
Autoridade Aduaneira, de forma que considero sem razão aos Recorrentes, e inaplicável o art.
112, do CTN, no caso concreto.

V.
Descumprimento pela fiscalização dos art. 5o, 145 e 150, da Constituição
Federal.
Alegam os Recorrentes em seus Recursos Voluntários que o art. 142 do CTN teria
sido descumprido, em face de todo o exposto anteriormente neste voto, e relatório, com relação
aos elementos de prova e caracterização dos fatos imputados aos Recorrentes, que já discutimos
anteriormente, e repiso entender que não cabe razão às Recorrentes.
Com relação aos dispositivos constitucionais que teriam sido descumpridos na
atividade do lançamento, reproduzo-os abaixo:
Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos
brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à
igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:
(...)
II - ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei;
(...)
Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos
Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:
I - exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça;
Inicialmente, as penalidades aplicadas aos Recorrentes decorrem de previsão legal,
devidamente declarada no auto de infração e no termo de verificação fiscal, logo, é totalmente
descabida a alegação de que o artigo 5o, da Constituição Federal, teria sido descumprido.
Com relação ao artigo 150, este trata da atividade legislativa da União, e o ato do
lançamento decorre daquele, de forma que, já estabelecida a devida fundamentação legal pela
Autoridade Tributária, a citação ao artigo 150, da CF, também é descabida.
Conclusão
Fl. 743
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.370 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11829.720059/2016-76
17
Diante de tudo o exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário na parte
em que alega inconstitucionalidade da lei e na parte em que pede a relevação da penalidade de
perdimento, para, na parte conhecida, negar provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Jorge Luís Cabral

Fl. 744
DF CARF MF
Original